Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREVI. TEMA 955. RESERVA MATEMÁTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.
2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.